Tribunal: CARF
Processo: 10830.723556/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723556/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem apure os reflexos do processo no
10830.727274/2012-72 neste processo, nos termos do vota da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Larissa Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedado o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, que após breve síntese dos fatos, pugna em sede de preliminar, pela
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, pois devido a mudança de critério
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723556/2011-10
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

jurídico restou obstada de enfrentar a acusação trazida neste momento pela DRJ. Defende a
necessidade de se aguardar o julgamento do processo principal no 10830.727274/2012-72. Por
fim, requer que sejam revertidas as glosas e a confirmação de saldo credor de IPI pleiteado com
a consequente homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso 25/09/2015 (fl.366) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/10/2015 (fl.367) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008, decorrente de aquisições de concentrados
provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto de
Infração controlado pelo processo administrativo no 10830.727274/2012-72. Com efeito, após a
reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e débitos, o último trimestre de 2008
resultou em débito exigido no Auto de Infração, e não crédito como pleiteado pelo sujeito
passivo no presente processo.
Como indicado na informação fiscal de fls.282/284, o trabalho fiscal abrangeu os
trimestres calendários compreendidos entre 23/06/2006 a 25/01/2010, abrangendo, assim, o 4o
trimestre de 2008, objeto dos autos.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório pleiteado nos autos e o processo
administrativo de lançamento de ofício de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido, com base no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro de
2012.
Nesse ponto, defende a recorrente a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, diante da mudança de critério jurídico, nesse sentido afirma
que o motivo que levou o indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação das
compensações foi a inexistência de crédito disponível, tendo em vista a reconstituição da escrita
fiscal levada a efeito no procedimento fiscal que culminou com a lavratura do Auto de Infração.
Em contrapartida, os fundamentos adotados pela DRJ estão relacionados à existência de
discussão administrativa que pode alterar o crédito pleiteado, inovando o despacho decisório em
desacordo com o preceito contido no art. 146 do CTN.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

Contudo, diversamente do que entende a recorrente, está correto o posicionamento
da decisão de piso, visto que a decisão definitiva proferida no processos no 10830.727274/2012-
72, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou os pedidos de compensação.
Ademais, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas
nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os
atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa, situação que não se mostra no presente
caso, portanto rejeito a alegação de nulidade suscitada.
Com efeito, por meio de consulta pública realizada na base de dados do CARF foi
possível aferir que neste processo no 10830.727274/2012-72, houve pronunciamento da Câmara
Superior, onde foi proferido o Acórdão no 9303-012.271, de relataria da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, em sessão realizada na data de 16/11/2021, que por unanimidade de
votos, foi dado provimento parcial para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus,
nos termo da ementa transcrita abaixo:
Processo no 10830.727274/2012-72
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-012.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de novembro de 2021
Recorrente ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus.

Conforme exposto, constasse que o direito creditório da recorrente está
condicionado ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 10830.727274/2012-72
(julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na reconstituição da escrita fiscal e
consequente alteração do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723556/2011-10

Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10830.727274/2012-72 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de Origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo 10830.727274/2012-72
com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/20112; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 420
DF CARF MF
Original